Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-28.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004652-28.2016.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: JOSE BENEDITO DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0004652-28.2016.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: ANDRÉ FERREIRA PINHO

APELADO: JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES

ADVOGADA: PENHA DO SOCORRO MIRANDA DE AVELAR – OAB/PA 12.771

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA LÍQUIDA.

ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE JUNTAR PROVAS DE SUA ADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. REJEITADO. APLICAÇÃO ART. 87, II DA ADCT. LEI ESTADUAL N.º 6.624/2004. RESOLUÇÃO 007/2005. PAGAMENTO POR MEIO DE RPV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Não se trata de matéria de reexame necessário por ser a sentença líquida que não excede 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art.
496, §3°, III do CPC/15;

II-
Apelante alega que o ônus da prova é exclusivamente do apelado, devendo ser desincumbido de provar o direito que pleiteia a outra parte;

III-
Inaplicabilidade da Tese do recorrente, vez que se trata de prova que só a Fazenda Pública pode produzir, não devendo o apelado arcar com a produção de prova negativa ao seu direito;

IV-
O
Art. 373, § 1º
Do CPC, define

que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

V-
Foi oportunizado ao apelante a possibilidade de produzir as provas que demonstrassem o adimplemento das verbas pleiteadas na exordial, mas o recorrente não as apresentou.

VI-
Inaplicabilidade da solvência do crédito por meio de precatório, haja visto que se trata de sentença que arbitra pequeno valor;

VII-
Aplicabilidade da Resolução 007/ 2005 do Deste Tribunal de Justiça. Deve a quantia ser paga através de RPV;

VIII-
Recurso conhecido e improvido, mantendo todos os termos da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
(ID 2431101
)
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim (ID 2431100), nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$2.032,56 (dois mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento era devido, e juros legais de 0,5% ao mês, desde a citação.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Tendo em vista sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com metade das custas do processo. Contudo, observo que o Requerido é beneficiado pela isenção, conforme art. 40 da lei estadual nº 8.328/2015, e o Requerente é beneficiário da justiça gratuidade, nos termos do CPC, razão pela qual a cobrança fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Cada parte honrará com a honorária do seu patrono, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2º do CPC 2015.

Por fim, condeno, ainda, o Requerente, as penalidades da litigância de má-fé, razão pela qual deve pagar a quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o somatório do saldo salário e do 13º (décimo terceiro) salário, conforme caput do artigo 81 do CPC 2015, em benefício da parte Requerida.

Destaco que o valor devido em função da litigância de má-fé pode ser compensado com o montante devido ao Requerente.

Não é o caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Consta nos autos que o autor, ora apelado, prestou serviço temporário a Prefeitura de Almeirim durante o período de 01/03/2012 e 31/12/2012, por meio de contrato temporário, ocorre que alega o autor não ter recebido o seu 13º (décimo terceiro) salário nem os saldos referentes a suas férias remuneradas. Logo, ao promover ação pediu que fosse condenado o réu ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, mais férias acrescidas do 1/3 constitucional.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença
(
ID 2431100
), que julgou parcialmente procedente o pedido, conforme já demonstrado.

Inconformada, a
PREFEITURA DE ALMEIRIM

interpôs recurso de apelação (ID 2431101), arguindo que a parte recorrida não comprovou a falta de pagamento das férias do período, além disso espera que, caso prospere a demanda, o pagamento ocorra por meio de precatório.

O recurso foi recebido com duplo efeito (ID 2431108).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2431103).

Encaminhados os autos para o Ministério Público (ID 2492631
)
, o Representante Ministerial deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

É sobremodo importante assinalar que o presente recurso não está sujeito à reexame necessário, em razão de ser sentença líquida e não excedente a 100 (cem) salários mínimos, em obediência ao art. 496, §3°, III do CPC/15
[1]
.

MÉRITO

DO ÔNUS DA PROVA

Tratam os autos de ação de cobrança promovida em face do Município de Almeirim. Após o fim de contrato de trabalho temporário, alegou o recorrido que não obteve seu 13º salário mais férias proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional.

Em sua apelação o Município de Almeirim, alega que é unicamente dever do apelado comprovar os fatos imputados. Logo, entende que é ônus do autor produzir todas as provas, não cabendo ao réu fornecer qualquer evidência de sua adimplência.

Assim, entende que deveria ser reformada a decisão
a quo
de modo a se declarar o ônus
probandi
do autor.

Todavia, não prospera a argumentação do apelante, haja vista que é possível a inversão do ônus da prova, logo, é dever da Administração Pública se desincumbir dos fatos a ela imputados.

Destarte, vejamos a jurisprudência corrente deste Egrégio Tribunal de Justiça que colaciono:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA EM FACE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DEVIDO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA, NÃO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VINCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ACRESCIDO DE MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. PERCEPÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA (13ª SALÁRIO) E SALÁRIO ATRASADO. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. MÉRITO
2.1. O ônus da prova, quanto a fato negativo, que dá ensejo a impedimento, modificação ou extinção do direito do autor, recai sobre o réu. Inteligência do artigo 373, II, do NCPC/15, aplicável à espécie. 2.2.
In casu
, é do Município réu o ônus
probandi
da quitação das parcelas relativas às remunerações do mês de setembro/2016, bem como o 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas do terço constitucional à autora, não se mostrando razoável inversão daquele ônus, impondo àquela a obrigação de produção de prova de fato negativo. Não comprovado o pagamento das aludidas parcelas, mostra-se correta a sentença que acolheu o pedido de cobrança, considerando-se que a contratação da parte autora deu-se de forma regular, conforme constitucionalmente previsto.

(1353163, 1353163, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA
.
DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade.
O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo
.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3
. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido,

já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07, Grifo nosso)

Desta feita, fica evidente que seria impossível ao apelado produzir provas negativas a seu direito, vez que o apelante é quem possui acesso a elas, portanto deve esse utilizar dessas para demonstrar que os fatos imputados pelo autor, são inverídicos.

É importante analisar a redação do art. 373, II, § 1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

(...)

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Deve-se observar,
in casu
, que é a Administração Pública que possui mais facilidade de constituir provas, haja vista que é dessa o dever de fornecer os eventuais comprovantes de quitação de despesas e pagamento de pessoal, de modo a manter a lisura de suas atividades.

Destarte, compulsando os autos, fica evidente que em audiência foi oportunizado ao apelante a manifestar-se acerca das provas que deveria produzir, todavia preferiu não se manifestar, utilizando da mesma tese, a qual seja, o ônus da prova como dever único do recorrido.

Porquanto, não se pode impor à parte detentora do direito o dever de provar fato negativo, e que é impossível. Por outro lado, é dever do acusado demonstrar que não incorre nos fatos a ele imputados nos casos que só é a ele possível provar.

DOS PAGAMENTOS POR MEIO DE PRECATÓRIO

De pronto é imperioso estabelecer que
in casu
, não é aceito o pagamento por meio de precatórios.

O presente feito se enquadra em Requisição de Pequenos Valores (RPVs), conforme inteligência do art. 87, II, e 97, §12, III da ADCT,
in verbis:

Art. 87.
Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

(...)

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

(...)

Art. 97.
Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.

§ 12.
Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:

(...)

II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.

Desse modo, veio a resolução n.º 007 de 2005 detse Tribunal de Justiça em seu art. 2º
[2]
, ratificar o que já diziam os artigos alhures.

Destarte, não resta qualquer dúvida que em créditos devidos pelos Municípios, com valores inferiores a 30 salários mínimos (como é o caso dos autos), se aplica a solvência da Fazenda Pública por meio de RPV. Assim, não prospera a demanda do autor para que seja efetuado o pagamento por meio de Precatório.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, mas no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora

Relatora

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

[2]

Art. 2º - Reputar-se-á de pequeno valor, para fins de aplicação do § 3° do art. 100 da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 6.624, de 13.10.2004, os débitos que não ultrapassem o valor devidamente atualizado correspondente a:

(...)

II- 30 (trinta) salários mínimos, se devedor o Município, suas autarquias e fundações (art. 87, II, do ADCT, acrescido pela EC n.º 37/02).

Belém, 20/07/2021